Tribunal: TJSP
Processo: 1002372-47.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – MORA CARACTERIZADA
1 – O réu foi constituído em mora regularmente, e, em sede de defesa, não comprovou o pagamento da obrigação, tampouco apresentou motivos capazes de ilidir a mora.

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – MORA CARACTERIZADA
1 – O réu foi constituído em mora regularmente, e, em sede de defesa, não comprovou o pagamento da obrigação, tampouco apresentou motivos capazes de ilidir a mora. A alegação vazia de dificuldade financeira não descaracteriza a inadimplência, nem dá ensejo à revisão contratual por onerosidade excessiva. Precedentes.
2 - Adimplemento substancial inaplicável aos contratos de alienação fiduciária, por se tratar de regra jurídica especial. Precedentes.
3 – É possível rediscutir cláusulas contratuais nos autos da ação de busca e apreensão, todavia, deve-se demonstrar o impacto do reconhecimento de sua abusividade no estado de mora do réu. Caso não seja capaz de infirmá-lo, é irrelevante a sua apreciação, tendo em vista que a ação é de natureza jurídica constitutiva negativa, e não de condenação. Precedente.
RECURSO NÃO PROVIDO